Tribunal: TJSP
Processo: 0000766-98.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000766-98.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
GLAUCO FERNANDO BICALETO GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000766-98.2017.8.26.0344 - Voto no 35776 - RA
2
.Apelação Criminal SEM revisão no 0000766-98.2017.8.26.0344
Origem: 3a Vara Criminal/Marília
Magistrado: Dr. Décio Divanir Macedo
Apelante: GLAUCO FERNANDO BICALETO GONÇALVES
Apelado: Ministério Público
Voto no 35776
APELAÇÃO
VIAS DE FATO NO ÂMBITO DAS
RELAÇÕES DOMÉSTICAS Autoria e materialidade
delitiva nitidamente delineada nos autos
Firmes e
seguras palavras da ofendida, afinadas com as imagens
das agressões e confissão do acusado
Pretensão
defensiva para absolvição diante da ineficácia da
resposta jurisdicional, já que o réu está preso por outro
processo e, ao final do cumprimento da pena, sobrevirá
a prescrição Impossibilidade Gravidade da conduta
que não pode ser perdoada com base em ilações que não
encontram amparo legal não correndo, de outro lado, a
prescrição, enquanto estiver preso por outro processo
Recurso defensivo desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
GLAUCO FERNANDO BICALETO GONÇALVES contra a r.
sentença de fls. 120/121 que o condenou por incursão ao art. 21 da
Lei das Contravenções Penais, a 30 dias de prisão simples,
concedido o sursis por 01 ano.
Consta da denúncia, resumidamente, que entre
julho e outubro de 2016, prevalecendo-se das relações domésticas,
o réu praticou vias de fato contra sua amásia Isabela Santiago
Marques. Segundo apurado, vítima e réu mantinham relacionamento
amoroso havia 4 meses quando, em meados do mês de julho, ela foi
a uma festa com uma amiga, à qual o réu compareceu para busca-la
e, ao chegaram em casa, iniciou-se uma discussão durante a qual ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000766-98.2017.8.26.0344 - Voto no 35776 - RA
3
passou a agredi-la com tapas e socos, jogando-a no chão e
desferindo chutes, bem como a arrastando e, na sequência, pegou
uma tesoura e cortou os cabelos dela, deixando-os “igual cabelo de
homem” (fls. 01/02).
Inconformado, busca a absolvição com fulcro
no art. 386, III, do Código de Processo Penal por conta da
ineficácia da r. sentença, visto que tendo sido recentemente
condenado a 20 anos de reclusão em regime fechado por latrocínio,
jamais cumprirá os 30 dias de prisão simples visto que o tempo em
que estiver em condições de cumprir a sanção, esta já terá sido
alcançada pela prescrição (fls. 126/131).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 134/137), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 150/152).
Relatei.
A prova dos autos, de tão-robusta, sequer
integra a insurgência defensiva que, inovando, afirma que a
resposta jurisdicional será ineficaz, pois tendo sido condenado a
pena de 20 anos de reclusão por crime hediondo, no momento em
que estiver em condições de iniciar o cumprimento dos 30 dias de
prisão simples, a pretensão executória terá sido alcançada pela
prescrição.
Sem razão, contudo.
Primeiro porque o magistrado monocrático
concedeu sursis por 01 ano e, portanto, não precisará o réu cumprir
a pena privativa de liberdade.
Segundo porque, a teor do art. 111, parágrafo
único, da Lei das execuções penais, as penas oriundas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000766-98.2017.8.26.0344 - Voto no 35776 - RA
4
diferentes condenações são unificadas.
De
qualquer
modo,
impossível
afastar
a
tipicidade da conduta, com absolvição apoiada no art. 386, III, do
CPP, como busca a combativa defesa.
Não se olvida que a conduta praticada pelo réu
é, cada vez mais, socialmente intolerável, ainda mais diante das
modificações trazidas com a edição da Lei 11.340/06.
Nesse sentido:
“AMEAÇA E VIAS DE FATO - VÍTIMA ESPOSA DO
RÉU - LEI MARIA DA PENHA - AUTORIA E
MATERIALIDADE - CONDENAÇÃO - INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NAS VIAS DE
FATO - INCABÍVEL. - A Lei Maria da Penha visa
proteger a parte historicamente hipossuficiente das
relações de natureza doméstica, sendo inviável
invocar-se o princípio da intervenção mínima, tendo
em vista a relevância social dada ao tema. Portanto, a
lesividade da conduta do réu é evidente, não cabendo
mensurar a intensidade da agressão sofrida pela vítima
- Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e
inexistindo causas excludentes da tipicidade, da
ilicitude ou da culpabilidade, mantém-se a condenação
do réu pelo crime de ameaça.” (TJ-MG - APR:
10071120036844001 MG , Relator: Amauri Pinto
Ferreira (JD CONVOCADO), j.18/06/2014).
O Ministro Teori Zavascki, ao julgar o HC
130.124, no E. STF, entendeu correta a interpretação dada pelo
Tribunal de Justiça/MS no sentido de que “(...) nos delitos penais que
são cometidos em situação de violência doméstica, não é admissível a aplicação
do princípio da bagatela imprópria, tudo sob o pretexto de que a integridade
física da mulher (bem jurídico) não pode ser tida como insignificante para a
tutela do Direito Penal. Ora, admitir a aplicação desse princípio seria o mesmo
que desprestigiar a finalidade almejada pelo legislador quando da edição da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000766-98.2017.8.26.0344 - Voto no 35776 - RA
5
Maria da Penha, ou seja, ofertar proteção à mulher que, em razão do gênero, é
vítima de violência doméstica no âmbito familiar”.
Não
é
incomum
em
casos
de
violência
doméstica, ainda mais quando envolve relação afetiva, que a vítima
modifique a versão dos fatos, ainda mais num caso como o
presente, em que pouco tempo pois, o casal reatou e voltou a se
relacionar.
A Justiça, contudo, não pode fechar os olhos e
fazer de conta que nada aconteceu, pois não é desconhecida a
violência a que tantas mulheres são submetidas com a prevalência
das relações domésticas e, bem por isso, foi editada a festejada
Lei “Maria da Penha” que não pode ser ignorada.
Não há dúvidas, como se percebe do laudo
pericial feito na filmagem das agressões (fls. 54/62), que além de
atacar covardemente a frágil vítima, o réu ainda cortou seu cabelo,
humilhando-a.
Tal conduta não pode ser perdoada, mostrando-
se, inclusive, bastante branda a resposta jurisdicional que, na
dosimetria, compensou a reincidência com a confissão do réu.
A pretensão, assim, para que o apelante seja
absolvido, não pode ser acolhida, devendo ficar gravada em sua
ficha criminal mais essa nódoa que deixa clara sua personalidade
deturpada e o desrespeito não só ao ordenamento jurídico como ao
próximo.
De outro lado, como bem asseverado no
percuciente parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, a
teor do art. 116, § único, do Código Penal, a prescrição não corre
durante o tempo em que o réu está preso por outro motivo e,
assim, descabido falar-se em extinção de sua punibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000766-98.2017.8.26.0344 - Voto no 35776 - RA
6
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta, mantendo a condenação de GLAUCO FERNANDO
BICALETO GONÇALVES por incursão ao art. 21 da Lei das
Contravenções Penais, a 30 dias de prisão simples, concedido o
sursis por 01 ano.
EDISON BRANDÃO
Relator